Tribunal: TJDFT
Processo: 0708564-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0708564-23.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO TORRIAO MOTA, LICIA MARIA DE ALMEIDA TORRIAO MOTA AGRAVADO: FRANCISCO PATRICIO GOMES ALENCAR Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Luiz Alberto Torrião Mota e Outra contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga que, nos autos do Processo n° 0705652-66.2020.8.07.0007, concedeu a tutela de urgência, no seguintes termos: “Trata-se de “ação de imissão de posse c/c indenização por fruição de imóvel”, com pedido de tutela liminar, proposta por FRANCISCO PATRÍCIO GOMES ALENCAR em desfavor de LUIZ ALBERTO TORRIÃO MOTA. O autor alega que o ré adquiriu o imóvel descrito como apartamento 604 e vaga de garagem 9, térreo, bloco A, Lote 5, Avenida Pau Brasil, Águas Claras/DF., mediante financiamento imobiliário oferecido pelo Banco de Brasília - BRB. Sustenta que, em razão do inadimplemento do réu, a instituição financeira (credora fiduciária) consolidou-se na propriedade plena do bem em 17/11/2008, conforme averbação na certidão de matrícula do imóvel (AV.7/222116). Narra que adquiriu o aludido bem por meio de contrato de compra e venda, conforme escritura pública anexa aos autos, concluída em 10/07/2020. Afirma que o réu se recusa a desocupar o imóvel, não obstante as diversas tratativas formalizadas e os inúmeros prazos concedidos. Requer, liminarmente, tutela de urgência para ser imediatamente imitido na posse do bem imóvel objeto da demanda. No mérito, pleiteia a posse definitiva do bem, confirmando-se a liminar pleiteada, bem como a condenação do réu ao pagamento de taxa de ocupação do imóvel, eventuais encargos que recaiam ou venham a recair sobre o imóvel até a data da efetiva imissão na posse (impostos proporcionais e taxas de serviços de água, luz etc.). É o relatório. Decido. Analisando os documentos anexados ao processo, verifico que o autor da ação é proprietário do imóvel objeto dos autos, conforme comprova a escritura de compra e venda (documento de ID 82865697) e, inclusive, já procedeu à averbação da escritura pública na certidão de matrícula do bem (ID 82865707). Consoante o disposto no art. 30 da Lei 9514/97: “É assegurada ao fiduciário, seu cessionário ou sucessores, inclusive o adquirente do imóvel por força do público leilão de que tratam os §§ 1° e 2° do art. 27, a reintegração na posse do imóvel, que será concedida liminarmente, para desocupação em sessenta dias, desde que comprovada, na forma do disposto no art. 26, a consolidação da propriedade em seu nome.” Dessa forma, vislumbro a probabilidade do direito alegado pela parte autora. De outro lado, a urgência na concessão da medida está evidenciada, pois a parte requerente está sendo injustamente privada de se imitir na posse do bem imóvel por ela adquirido. Ressalto, no entanto, que o prazo para desocupação será de 60 (sessenta) dias, uma vez que não foi demonstrada urgência extraordinária capaz de justificar a adoção de prazo diferenciado em detrimento do prazo fixado em lei. Nestas condições, DEFIRO a medida provisória de urgência para determinar à parte requerida que desocupe o imóvel objeto da demanda, situado na Rua 37 Sul, Lote 13, Apartamento 202, Residencial Eva Camile, Águas Claras/DF. Nos termos do art. 30, caput, da Lei no 9.514/97, fixo o prazo de 60 (sessenta) dias corridos para desocupação voluntária e depósito das chaves em juízo, sob pena de expedição de mandado de imissão na posse. O prazo para desocupação voluntária contar-se-á da intimação da parte ré. Em caso de necessidade de desocupação compulsória, advirto à parte autora que é dever seu propiciar os meios para o cumprimento da ordem, incluídas as despesas de remoção dos móveis. Deixo de designar a audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo adiante, se a medida se mostrar adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar resposta em 15 dias. Intime-se.” Alegam os Agravantes, em síntese, que a r. decisão agravada não deve prosperar, por haver verossimilhança no direito alegado e o manifesto perigo de dano e risco ao resultado útil do processo. Discorrem que há mais de 15 anos ocupam o imóvel objeto da presente ação de forma mansa e pacífica. Asseveram que foi deferida liminar em seu favor nos Embargos de Terceiro n° 0704757-84.22020.8.07.0014, para a suspensão da penhora, e que o imóvel não poderia ter sido vendido a 3a pessoa. Ressaltam que o Agravado adquiriu o imóvel da WRJ Engenharia, que, todavia, não era a efetiva proprietária. Ao final, requerem a concessão do efeito suspensivo até o julgamento final do recurso. No mérito, pedem a reforma da r. decisão agravada para determinar a suspensão da ordem de desocupação do imóvel objeto da demanda. O preparo está devidamente comprovado (Id. 24292343). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Como visto, os Agravantes pedem a concessão do efeito suspensivo ao Agravo, até o julgamento final. Todavia, para a concessão de efeito suspensivo são necessários dois requisitos, a saber, verossimilhança do alegado direito e risco de dano grave ou de difícil reparação. No que se refere ao alegado direito, há necessidade que se instaure o contraditório recursal para melhor esclarecer os fatos, enquanto que o perigo da demora não está evidenciado, pois o prazo para a desocupação voluntária é de 60 dias. Por fim, impende ressaltar que há risco de dano inverso, pois o Agravado está privado da posse do imóvel que adquiriu. Pelo exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Publique-se e intimem-se. Brasília, 30 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora